Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004881-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), EDIRCO SOARES DE AMORIM - CPF: 458.231.971-87 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), SONIA APARECIDA DA SILVA PEGO - CPF: 650.146.851-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. E
xcesso de prazo
.
Ausência dos requisitos
. D
escumprimento de medidas protetivas de urgência
.
Princípio da homogeneidade.
Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Sustenta-se
:

a existência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual
;

a
ausência dos requisitos para a prisão preventiva
;

a possibilidade
da aplicação do princípio de homogeneidade;

e
a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. O pedido liminar foi indeferido
.

E
, no mérito, a ordem foi denegada.

II. Questões em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão:

(i) verificar se houve excesso de prazo na instrução processual;

(
ii
) analisar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;

(
iii
) avaliar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade para justificar a revogação da prisão preventiva
;

(
iv
) examinar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando a tramitação processual ocorre dentro dos limites da razoabilidade, sem desídia do juízo ou do Ministério Público. O tempo de duração da instrução deve ser analisado de forma global, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. A prisão preventiva é legítima quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a eficácia das medidas protetivas
de urgência. O descumprimento reiterado dessas medidas justifica a custódia cautelar para evitar novas agressões e intimidações à vítima.

5. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva e violação de direitos fundamentais das vítimas. A medida cautelar extrema é justificada pelo
periculum
libertatis
, independentemente do regime de cumprimento da pena em caso de eventual condenação.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando se demonstra que não seriam suficientes para resguardar a
ordem pública e a
segurança da vítima. O histórico de descumprimento de medidas protetivas indica que providências menos gravosas não alcançariam o objetivo de cessar a prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.
2.
O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência e a reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.
3.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A aplicação de medidas cautelares diversas só é possível quando se mostrar suficiente para resguardar a segu
rança da vítima e garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312
e
319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 197.353/GO, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
j. 16/10/2024
; STJ,
AgRg
no RHC n. 197.375/BA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
j. 16/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Antônio Carlos Alves Santos
, em favor de
Edir
ç
o
Soares de Amorim
, apontando como autoridade coator
a o Juízo da
1
ª

Vara

da Comarca de
Paranatinga
/
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
o
paciente

foi preso em flagrante delito no dia 27 de setembro de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva
no Auto de
P
risão em
F
lagrante n. 1002405-37.2024.8.11.0044
, em razão da suposta prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art.
24-A

da Lei
n.

11.340/2006
).

S
ustenta
, o impetrante,
que o paciente
sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está
preso
cautelarmente há mais de quatr
o meses, sem que a instrução tenha sido realizada.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lítica, sendo suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Registra que, no caso em apreciação
, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
prisão
cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Afirma que
,
na hipótese de ser condenado,
o paciente
será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, sendo de rigor a aplicação em seu favor do princípio da homogeneidade
.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente,
r
equer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Com relação à tese de excesso de prazo, o impetrante alega que
“
No presente caso, verifica-se uma demora inadmissível, caracterizando cerceamento da liberdade sem o devido processo legal, uma vez que a privação de liberdade se estende por mais de 04 (quatro) meses, ultrapassando qualquer juízo de razoabilidade.
”

Entretanto, é forçoso reconhecer que a alegação de excesso de prazo para encerrar a instrução processual, não merece prosperar, sobretudo porque não ficou demonstrado que esse prolongamento decorr
eu
de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor do
paciente
.

Isso porque,
não houve redesignação d
e
audiência de instrução
e julgamento

ou qualquer
paralização processual que tenha
prolongado o tempo de instrução
.

Aliás, o
juízo de primeiro grau se preocupou em agendar a audiência
para
data próxima
ao último ato processual então realizado
,

ou seja, para o dia

7 de março de 2025,
cuja assentada
já
foi realizada.
Ademais, os
memoriais finais da acusação já
foram
apresentados
,
demonstrando
, destarte,
que foi
respeitado

o princípio da celeridade processual.

Em relação ao tema, deve ser ressaltado, também, que
os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, daí por que o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada
caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

[...]
I - Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
Precedentes.

II - No presente caso, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades (conclusão de diligências para comparecimento do réu e testemunhas, condução do réu para participação presencial da audiência de instrução e julgamento em outra comarca, a pedido da defesa), não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso
. [...]

(
AgRg
no RHC n. 197.375/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.)

Destacamos

Diante do exposto, fica evidente que não há como se cogitar ilegalidade na prisão preventiva do paciente em razão de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores à
decretação
da
prisão preventiva
, impõe-se ressaltar que ess
a
tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de decretar e manter a custódia cautelar de
Edirço
Soares de Amorim
: a
garantia da ordem pública e
a garantia da
execução das medidas protetivas de urgência concedidas em favor das vítimas.

A propósito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de
Edirço
Soares de Amorim, devidamente qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 24-A da lei n° 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

A prisão ocorreu conforme as circunstâncias narradas no boletim de ocorrência n. 2024.293752 (ID. 170547349):

“POR VOLTA DAS 12:10, A CONSELHEIRA TUTELAR MARA, ACIONOU VIA TELEFONE O 2º SARGENTO PM PADILHA, E RELATOU, QUE ESTARIAM FAZENDO UMA VISITA FAMILIAR, A RESIDENCIA DE SONIA PEGO E ANA LUIZA (MENOR), VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, E CHEGARAM NO LOCAL DA RESIDENCIA NO SITIO AMORIM, NO ASSENTAMENTO APRONORTE, E DEPARARAM COM A VITIMA SONIA, NA PORTEIRA DO SITIO, E QUE ESTAVA ESPERANDO ÔNIBUS ESCOLAR O QUAL ESTARIA TRAZENDO SUA FILHA DA ESCOLA, E SONIA COMEÇOU A RELATAR QUE TENHA TRÊS DIAS QUE ESTAVA SEM INTERNET, DEVIDO A CHUVA O SINAL TERIA CAÍDO, E NESTE PERÍODO O SR EDIRCO EX MARIDO, O QUAL TEM UMA MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DELE ESTARIA INDO AO SITIO E QUE NESTA DATA ELE SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDENCIA, FAZENDO SERVIÇOS. A VÍTIMA RELATOU QUE TERIA MEDO DE DENUNCIÁ-LO, POIS O SUSPEITO FALOU PARA ELA QUE NAO ADIANTAVA DENUNCIÁ-LO, POIS ELE NAO FICARIA PRESO, ASSIM A VÍTIMA SE SENTE REFEM E COM MEDO DE DENUNCIÁ-LO. IMEDIATAMENTE A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESLOCOU ATÉ A SEDE DO SITIO AMORIM E DEPAROU COM O VEÍCULO FIAT ESTRADA DE COR PRATA DE EDIRCO ESTACIONADO, PORÉM O SUPEITO ESTARIA NA REGIAO DE MATO. IMEDIATAMENTE A POLÍCIA MILITAR SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E CONSTATOU O VEÍCULO PARADO NO TERREIRO DA RESIDENCIA, E LOGO EM SEGUIDA O SR EDIRCO, APARECEU E INFORMOU QUE ESTARIA AJUDANDO A DONA SONIA, POIS, NO DIA DO EM QUE CHOVEU FORTE A CHUVA TERIA DESTELHADO A RESIDENCIA DE DONA SONIA E ELE ESTAVA AJUDANDO. O SR EDIRÇO RECEBEU VOZ DE PRISAO E FOI ENCAMINHADO PARA O NUCLEO DE POLÍCIA MILITAR DE SANTIAGO DO NORTE, PARA A LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRENCIA E POSTERIOR PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PARANATINGA.
O MESMO
FOI CONDUZIDO SEM LESÕES CORPORAIS.”

Protocolado o APFD, designou-se audiência de custódia para a data de hoje, oportunidade em que foram colhidas as manifestações do representante do Ministério Público e da Defesa.

É o relato. Fundamento e decido.

De saída, recorde-se que a análise da prisão em flagrante se faz por dois prismas, o da higidez formal do documento (atendendo ao regramento processual e normativo sobre o tema), e o da compatibilidade da conduta imputada ao agente com uma das situações descritas no art. 302 do CPP como de 'flagrante delito'.

Quanto ao aspecto formal, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as respectivas exigências, tanto na identificação do fato investigado como ilícito penal, quanto na observância de todas as garantias constitucionais da pessoa acautelada. Além disso, o autuado foi cientificado da acusação e quanto ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente, bem como de ter sua prisão comunicada à família e da prerrogativa de silenciar sobre os fatos imputados.

O aspecto material, a priori, também resta demonstrado, conforme se depreende do boletim de ocorrência (ID. 170547349), depoimento da vítima (ID. 170574360) e das testemunhas policiais e conselheira tutelar (Ids. 170547353, 170547355 e 170547357).

O custodiado informou que não houve violência policial.

Desta forma, em análise sumária dos fatos, resta, por ora, caraterizado o crime em deslinde, razão pela qual houve a situação de flagrância, na forma do art. 302, II, do CPP, sendo legal e legítima a prisão do suspeito, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Pelo exposto, tem-se que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, assim, HOMOLOGO o APFD.

Em seguida, examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, e havendo representação pela prisão preventiva do autuado (Id. 170547372), com endosso da representante do Ministério Público, denoto que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Na situação em tela,
a prova da existência do crime encontra-se respaldada pelos elementos coligidos aos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante
,
depoimento da vítima e boletim de ocorrência
, subsídios que, num primeiro momento, dão conta da ocorrência dos fatos.

Há também indícios de autoria, uma vez que o suspeito foi preso em situação de flagrância
.

Quanto ao perigo do estado de liberdade (periculum
libertatis
), este se assenta de forma especial no risco à garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da vítima (Id. 170547362).

Isso porque,
verifica-se que o relato da vítima, em suas declarações, gera preocupação. Ela enfatiza que está com medo e teme o que pode acontecer quando o autuado for solto, afirmando que já sofreu ameaças em outras ocasiões
.

Ademais, depreende-se dos autos que foi concedida medida protetiva de urgência em favor da vítima, diante do histórico de violência psicológica, física e material supostamente cometida pelo autuado, tendo sido relatadas perseguições e ameaças, além de abuso sexual da filha adolescente da vítima.

Além disso, o custodiado já foi atuado pelo crime de posse de arma de fogo e estupro de vulnerável.

Dessa forma entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas.

Isto posto, a luz dos fundamentos acima delineados, acolho a manifestação ministerial para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de EDIRÇO SOARES DE AMORIM, nos termos do artigo 310, II, c/c 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.
[...]

Destacamos

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que apesar d
a
exis
tência de
medidas protetivas
que impedem o paciente de se aproximar da ex-companheira e da enteada, ele tem comparecido
em
várias
oportunidades
ao sítio onde as duas moram
qu
e, por isso, sentem-se reféns e com medo de denunciá-lo.

Logo, a necessidade da custódia do paciente se faz
justificável
para evitar novos atos de violência, haja vista
a ameaça perpetrada
por ele
ao afirmar que caso fosse preso haveria consequências
; como também ao
histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, a revelar que está numa clara progressão criminosa que pode culminar na prática de delitos mais graves contra as vítimas.

A propósito, a respeito da temática, este Tribunal
assim se pronunciou
: “
O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física
.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Constitui fundamento válido para a custódia preventiva o descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas
.

Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é idônea a decisão que, ao reexaminar a necessidade da prisão
preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto primevo, caso mantidas as circunstâncias que o ensejou" (RCD no HC n. 840.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 13/9/2023).

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 197.353/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 22/10/2024.)

Destacamos

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que a prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando as agressões são praticadas por várias vezes, como sói ser na espécie.

Sendo assim, é imperioso reconhecer que no que diz respeito à prisão preventiva do paciente agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de medida extrema, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade
e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Des
se modo
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
;
para evitar a reiteração delitiva do paciente
;
e para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Desse modo
, por disposição
legal
,

a

medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso
em tela, como afirmado alhures, mesmo ciente, o paciente continua descumprindo medidas protetivas acima referidas.

Por conta disso, impende registrar que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social,
sendo imperioso registrar que sua prisão decorreu do descumprimento de medidas protetivas, que se assemelham às medidas cautelares alternativas que o impetrante almeja
que seja
m aplicadas ao paciente,
evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
.

Por outro viés, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, com relação às afirmações de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é mister reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste habeas corpus, porque é
de
trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Edirço
Soares de Amorim
; por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025